Tribunal: TJSP
Processo: 1087484-37.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS.
Pedido voltado ao cancelamento de débito inscrito em dívida ativa em razão da alegada quitação integral.
Sentença denegatória. Insurgência da impetrante. Cabimento.
Conjunto documental que comprova pedido de adesão a parcelamento de débito não inscrito, emissão pelo sistema fazendário de DARE de liquidação integral com vencimento em 30/09/2024 e

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS.
Pedido voltado ao cancelamento de débito inscrito em dívida ativa em razão da alegada quitação integral.
Sentença denegatória. Insurgência da impetrante. Cabimento.
Conjunto documental que comprova pedido de adesão a parcelamento de débito não inscrito, emissão pelo sistema fazendário de DARE de liquidação integral com vencimento em 30/09/2024 e pagamento tempestivo nessa data.
Inscrição do débito em dívida ativa em 28/09/2024 e protesto em 10/10/2024, em desconformidade com o prazo fixado pela Administração.
Parcelamento que jamais se aperfeiçoou, nos termos do art. 580, I, 'a', do RICMS/SP, por ausência de pagamento da primeira parcela.
Inadmissibilidade de imputar ao contribuinte os efeitos da falha administrativa, que atuou de forma contraditória ao disponibilizar guia de quitação integral e, ainda assim, inscrever o débito antes do vencimento por ela mesma estipulado. Violação aos princípios da boa-fé, da confiança legítima e da segurança jurídica.
Extinção do crédito tributário pelo pagamento, nos termos do art. 156, I, do CTN, impondo-se reconhecer a insubsistência da CDA e de todos os seus efeitos. Sentença reformada. Recurso provido.